Tribunal: TJSP
Processo: 2181034-97.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a determinação de imediata análise do pedido de indulto do paciente, com a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo pelo juízo a quo, porquanto ultrapassados cinco meses desde o pleito de indulto formulado pela defesa do paciente, salientando-se que o feito foi recentemente redistribuído à 4a Vara das

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a determinação de imediata análise do pedido de indulto do paciente, com a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Não se verifica o aludido excesso de prazo pelo juízo a quo, porquanto ultrapassados cinco meses desde o pleito de indulto formulado pela defesa do paciente, salientando-se que o feito foi recentemente redistribuído à 4a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, ressaltando-se, ainda, que, para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.